Tribunal: TJMT
Processo: 1011962-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011962-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), COMPANHIA TEXTIL DE ANIAGEM - CNPJ: 10.781.789/0001-19 (AGRAVANTE), LEDEQUIAS FERNANDES DE ASSIS - CPF: 650.127.551-20 (AGRAVADO), ALIPIO DOS REIS SANTOS - CPF: 039.033.411-18 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 028.682.876-62 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Embargos de Declaração opostos por Companhia Têxtil de Aniagem contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que determinou a suspensão da Ação Reivindicatória ante a prejudicialidade da Ação de Usucapião.

A controvérsia consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à necessidade de julgamento conjunto das ações e à possibilidade de revisão da determinação de suspensão da Ação Reivindicatória.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente a suspensão da Ação Reivindicatória, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, em razão da prejudicialidade externa da Ação de Usucapião.

A alegação de que a decisão teria contrariado matéria já decidida e preclusa não foi objeto do acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada por meio de Embargos de Declaração.

O efeito modificativo dos embargos é admitido apenas em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício apontado conduz inevitavelmente à alteração do julgado, o que não ocorre no presente caso.

"A suspensão da Ação Reivindicatória, por prejudicialidade da Ação de Usucapião, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, não configura obscuridade, contradição ou omissão quando devidamente fundamentada no acórdão embargado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA TEXTIL DE ANIAGEM, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do Relator. (id. 251296699).

A parte Embargante diz que: os processos (Usucapião e Reivindicatória) estão apensados e tramitando no mesmo patamar de igualdade, no mesmo Juízo e Vara e, o cerne da questão que buscamos no Agravo de Instrumento e, agora, nos presentes Aclaratórios, é a reforma da r. decisão embargada, para que o julgamento de ambas as demandas seja de forma conjunta, para evitar decisão conflitante, contraditória, nulidade futura e prejuízos incalculáveis à parte ora Embargante.

Argumenta que: conforme entendimentos jurisprudenciais acima, a necessidade de julgamento conjunto das demandas implica, consequentemente, instrução probatória conjugada. No caso, conforme demonstrado, verifica-se que as ações (Reivindicatória e Usucapião) estão no mesmo patamar de igualdades, mesmo e Juízo e Vara Portanto, deve-se promover a instrução probatória conjunta de ambas. Fica requerido. Assim, suspender o andamento desta Ação (Reivindicatória) até o sentenciamento da Usucapião, S.M.J., fato esse impossível, pois, uma parte está sendo beneficiada em detrimento da outra. A Justiça há de pautar pela igualdade e, aqui, deve ser aplicado o teor do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira.’.

Aduz: que a Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, ao negar provimento, por unanimidade ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante ora Embargante, cometeu obscuridade, contradição, e omissão conforme demonstrado. Se prevalecer essa decisão embargada, estaremos diante de um fato análogo inovador em nosso ordenamento jurídico.’.

Afirma que a douta magistrada “a quo” não pode deferir a tutela de urgência e suspender a Ação Reivindicatória até o sentenciamento da Ação de Usucapião; decisão contrária aos vastos entendimentos jurisprudenciais conforme demonstrado.

Segue dizendo: pesa em favor da Agravante ora Embargante o fato de que em decisão (id. 120735972 - Pág. 76/77), as Ações foram apensadas uma na outra, para julgamento simultâneo e, a parte agravada/embargada não se rebelou contra essa decisão, aceitando-a. Fica consignado. Assim, não pode vir agora, sob argumentos vãos, buscar renovar um fato já sacramentado dentro do feito, ferindo o princípio da coisa julgada (artigos 507 e 508 do CPC).

Prequestiona-se o art. 55, §1°; art.296; art. art. 313, inciso V, letra “a”; art. 507; art.508, ambos do Código de Processo Civil e art. 5°, da Constituição Federal.

Requer: a) Sejam os presentes Embargos recebidos no seu efeito modificativo e infringentes; lhe dê provimento para, se por faz ou refaz, modificar a r. decisão (id. 251281157-Pág.1, 239149680-Pág.1/2, 251296699-Pág.1/5, 239149685-Pág.1/3, 239149688-Pág.1), e que outra seja proferida para ficar consignado: “Suspende-se a Ação Reivindicatória até a Ação de Usucapião chegar nos mesmos patamares desta, pois, o julgamento de matéria de uma está intimamente ligado ao da outra, tanto que foram reunidas, justamente para apreciação simultânea, de modo a evitar decisões conflitantes”. Fica requerido. b) Requer o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.213013696-Pág.1/24) em seus moldes, para evitar decisão contraditória, conflitante e prejuízos incalculáveis à Agravante ora Embargante, somando-se a recomendação jurisprudencial em vigor, por ser de direito. Só assim a verdadeira Justiça será feita.

Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão objurgada até a decisão dos presentes Embargos, face a comprovação de existência de risco de dano grave, de difícil reparação à ora Embargante, por ser medida da mais lídima e insofismável Justiça. Fica requerido.

Ainda, os presentes Embargos possuem além do arguido no tocante a obscuridade, a contradição e a omissão, função de prequestionamento, por ser de direito e da mais cristalina Justiça. Outrossim, seja mantida a decisão de id. 120735972 - Pág. 76/77, em face de que essa matéria já foi debatida e julgada conforme restou demonstrado na decisão retro, juntada nos autos, portanto, preclusa nova discussão sobre ela, não podendo ser objeto de pedido novo (art. 507 e 508 do CPC).

Sem contrarrazões. (id. 255887697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA TEXTIL DE ANIAGEM, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO, nos termos do voto do Relator (id. 251296699), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA - AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não sendo viável a reunião dos processos em razão da competência absoluta, a despeito da conexão existente, deve ser reconhecida a prejudicialidade entre as ações, suspendendo-se a demanda reivindicatória, cujo mérito depende do julgamento da ação de usucapião - art. 313, V, 'a', do novo CPC 2015.”. (id. 251296699)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O Colendo Supremo Tribunal Federal entende que “não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.” (STF, ARE nº 1.388.722 ED-AgR-ED, Relatora Ministra ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2023, DJe 28/6/2023).

No caso dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses ensejadoras dos embargos.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a necessidade de suspensão da ação reivindicatória, nos termos do artigo 313, V, "a", do CPC, ante a prejudicialidade externa representada pela ação de usucapião. Tal suspensão decorre do fato de que, caso a usucapião seja reconhecida, a posse da parte requerida deixará de ser injusta, afetando diretamente o pedido reivindicatório, que se funda na titularidade do domínio.

A embargante sustenta que a reunião dos processos e a condução de instrução probatória conjunta eliminariam a necessidade de suspensão. No entanto, tal argumento foi devidamente enfrentado e afastado no julgado, com base na impossibilidade de reunião dos feitos em razão da competência absoluta. Além disso, a decisão embargada seguiu entendimento consolidado da jurisprudência, segundo o qual a ação de usucapião deve ser decidida previamente, pois tem o condão de extinguir a titularidade do proprietário registral, o que impacta diretamente na solução da ação reivindicatória.

No que tange à alegação de que a decisão embargada teria contrariado matéria já decidida e preclusa nos autos, observa-se que tal questão não foi objeto do acórdão embargado, não havendo, portanto, omissão a ser suprida. Caso a parte entenda que houve violação à coisa julgada ou à preclusão, deverá buscar a via processual própria para questionar a questão, não sendo os embargos de declaração o meio adequado para tanto.

Por fim, quanto ao pedido de efeitos modificativos, salienta-se que tais efeitos somente são admitidos em caráter excepcional, quando a correção de eventual vício apontado no acórdão embargado levar, inevitavelmente, à alteração do julgado. No presente caso, não há qualquer vício a ser sanado, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, desnecessária à respectiva configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que tais questões controvertidas sejam debatidas e decididas, como na espécie verificado.

Demais disso, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, de acordo com o qual “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025